Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-34.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800541-34.2018.8.14.0024

APELANTE: N B PLETZ SERVICOS

APELADO: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS E APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por empresa prestadora de serviços de reforma de paletes, buscando o recebimento de R$ 84.500,00 referentes a supostos serviços prestados à parte ré, com base em pedidos de compra e notas fiscais.

Sentença do Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de ausência de prova da relação contratual e inadimplemento.

Apelação interposta pela autora, sustentando a suficiência dos documentos apresentados para comprovação do vínculo e do inadimplemento, com pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos juntados são suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual e do inadimplemento alegado; (ii) saber se é cabível a redução da verba honorária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos apresentados em sede recursal – recibos e pedidos de compra – não contêm assinatura, carimbo de aceite ou outro elemento que comprove o reconhecimento pela parte ré, sendo considerados instrumentos unilaterais de frágil valor probatório.
6. Conforme o art. 435, §1º, do Código de Processo Civil, a juntada de documentos em grau recursal depende da demonstração de justa causa, o que não foi observado pela parte recorrente, autorizando a sua desconsideração.
7. Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais corrobora a exigência de prova bilateral da prestação dos serviços para o acolhimento da cobrança: “A juntada de notas fiscais não assinadas, desacompanhadas de outro meio de prova que comprove a prestação do serviço ou entrega do bem, não é suficiente para justificar a cobrança.” (TJ-MG, AC 10443160037513001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 26/09/2019).
8. Quanto à verba honorária, o percentual de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §2º, I, do CPC, não se verificando os requisitos do §8º para fixação equitativa, diante da compatibilidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência e a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: A apresentação extemporânea de documentos unilaterais desprovidos de reconhecimento da parte adversa não supre a ausência de prova da relação contratual em ação de cobrança, sendo lícita sua desconsideração com base no art. 435, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 435, §1º; art. 85, §2º, I e §8º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, AC 10443160037513001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 26/09/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
N. B. PLETZ SERVIÇOS – ME
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face de ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTO DO PARÁ S/A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fulcro

no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

DEFIRO/MANTENHO
o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, forte no art. 98/CPC.

CONDENO
o Autor a pagar a procuradora da parte ré o percentual de 10% sobre o valor da causa a título de honorários de sucumbência (CPC, art. 85, § 3º, I).

INTIMEM-SE
as partes através de seus causídicos apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

SERVIRÁ
a presente decisão como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE.
”

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que a sentença é contraditória, pois reconhece implicitamente a existência do contrato ao mencionar as notas fiscais e recibos anexados, mas julga improcedente o pedido por entender ausente a comprovação da dívida, que os documentos anexados são hábeis a demonstrar a prestação dos serviços e a inadimplência da ré, incluindo notas fiscais, sistema de controle interno da apelada (SIGA/FINR 150/v.P10) e notificação cartorária, que há previsão contratual e reconhecimento tácito do vínculo, não tendo a parte ré negado a dívida, apenas questionando valores, que a sentença enseja enriquecimento ilícito da apelada, violando os princípios da boa-fé e do pacta sunt servanda;

Requer ao final, a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, ou subsidiariamente, a redução dos honorários de sucumbência de 10% para 1% sobre o valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Mérito.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à suposta existência de vínculo contratual entre as partes para prestação de serviços de reforma de paletes, suficiência da prova documental apresentada pela recorrente para embasar o pedido de cobrança do valor de R$ 84.500,00 e eventual reforma da sentença de improcedência, incluindo pedido subsidiário de redução da verba honorária de sucumbência.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora/recorrente alega ter prestado serviços à recorrida, mediante pedidos de compra nº 338.096, nº 349.336 e nº 350.283, e que, após a emissão das respectivas notas fiscais, NF 20160018, 20160020 e 20160019, não recebeu o valor correspondente ao montante de R$ 84.500,00.

Sustenta que tais documentos, somados à notificação extrajudicial e aos extratos internos do sistema da empresa ré, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e o inadimplemento.

Ocorre que, ao apreciar o conjunto probatório, o juízo de origem corretamente observou que não foram acostados documentos capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, o aceite da prestação dos serviços pela parte ré ou qualquer manifestação de reconhecimento expresso da dívida.

Embora a parte autora tenha acostado, em sede recursal, dois recibos e os pedidos de compra que serviriam de suporte à relação contratual discutida, tais documentos foram apresentados
apenas no momento da interposição da apelação, e não com a petição inicial. Ademais, não possuem qualquer assinatura, carimbo de aceite ou outra chancela formal da empresa contratante
, razão pela qual se revelam de frágil valor probatório, tratando-se de instrumentos unilaterais que não demonstram, de forma segura, a existência da obrigação exigida.

Cumpre destacar que, conforme dispõe o art. 435, §1º, do Código de Processo Civil,
somente é admissível a juntada de documento novo em grau recursal quando demonstrada justa causa
para sua apresentação extemporânea, o que não ocorreu no caso. A parte autora, ora recorrente,
não apresentou qualquer justificativa plausível para o não ajuizamento desses documentos junto à exordial
, razão pela qual incide a vedação legal, sendo lícita a sua desconsideração para fins de formação do juízo de mérito recursal.

A jurisprudência nacional é firme ao exigir, em ações de cobrança, a apresentação de
prova bilateral
da prestação do serviço ou do fornecimento do bem, especialmente quando não há instrumento contratual assinado ou recibos com aceite formal da parte devedora:

“A juntada de notas fiscais não assinadas, desacompanhadas de outro meio de prova que comprove a prestação do serviço ou entrega do bem, não é suficiente para justificar a cobrança.”
(TJ-MG, AC 10443160037513001, Rel. Fábio Torres de Sousa, j. 26/09/2019)

No presente caso, a ausência de documentos bilateralmente firmados, somada à juntada extemporânea de elementos sem reconhecimento da parte ré, impede o acolhimento da pretensão autoral.

DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA

A condenação da autora em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, I, do CPC, encontra respaldo na legislação vigente e está dentro dos parâmetros mínimos previstos.

Embora a apelante requeira, de forma subsidiária, a redução do percentual para 1%, entendo que não estão presentes os pressupostos excepcionais do §8º do art. 85 do CPC que autorizam a fixação equitativa. O valor da causa não é desproporcional à complexidade da demanda, tampouco há demonstração de que a fixação percentual conduziria a enriquecimento sem causa.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência e a condenação nos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025